Tribunal: TJES
Processo: 0008616-92.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008616-92.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ECO ITAPARICA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

APELADO: VANFER METALURGICA COM DE MAT DE CONSTRUCAO E SERRALHERIA LTDA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. AUTOR, ORA APELANTE, NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO. ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO DESPROVIDO.
1.
Em que pese as alegações recursais, não vejo como alterar a sentença recorrida, eis que o apelante não se desincumbiu do seu ônus probatório, de acordo com o artigo 373, I, do Código de Processo Civil.
2.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0008616-92.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ECO ITAPARICA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

Advogado do(a) APELANTE: VICTOR QUEIROZ PASSOS COSTA - ES12506-A
APELADO: VANFER METALURGICA COM DE MAT DE CONSTRUCAO E SERRALHERIA LTDA

VOTO

Na origem, Eco Itaparica Empreendimentos Imobiliários SPE LTDA narrou que celebrou com Vanfer Metalúrgica Com de Mat de Construção e Serralheria LTDA contrato de prestação de serviços de serralheria, cujo pagamento seria feito da seguinte forma: uma parte do valor seria quitada por meio de faturamento direto de materiais e a outra seria faturada como nota de serviços, que seriam liberados conforme a conclusão de cada etapa do serviço na obra.

O valor total para realização do serviço contratado foi de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sendo 70% comprado em material direto do fornecedor e 30% referente ao serviço, devendo ser emitida a respectiva nota fiscal e o recolhidos impostos e encargos.

Continuou narrando que, após quase 100% do valor contratado ter sido quitado, as partes tiveram problemas na aprovação de mediação do fechamento das contas. Além disso, a emissão de notas fiscais equivocadas e falta de finalização de serviços na obra por parte da requerida também geraram atrasos na medição e, consequentemente, demora na quitação do valor restante do contrato, conforme conversas realizadas por meio do aplicativo WhatsApp.

Por fim, sustentou que a requerida
“emitiu nota fiscal no valor de R$ 2.002,30 (dois mil e dois reais e trinta centavos) e levou a protesto em cartório que, devidos aos emolumentos, subiu o valor do boleto para R$ 2.300,58 (dois mil trezentos reais e cinquenta e oito centavos). No entanto, após toda a checagem, [...] percebeu que o valor real a ser quitado era de apenas R$ 1.173,37 (um mil cento e setenta e três reais e trinta e sete centavos) que, inclusive, foi confirmado pela requerida, solicitando que a mesma cancelasse o protesto feito e emitisse a nota fiscal no valor correto para pagamento imediato.”
(sic).

O magistrado de origem julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Pois bem.

Em que pese as alegações recursais, não vejo como alterar a sentença recorrida, eis que o apelante não se desincumbiu do seu ônus probatório, de acordo com o artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Com efeito, não obstante a revelia da contraparte, deve o autor comprovar, ainda que minimamente, as suas alegações autorais, razão pela qual a improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe.

Por oportuno, cito, ainda, o seguinte trecho da sentença, o qual adoto como razões de decidir, à luz da técnica da motivação
per relationem
:

“Em que pese as alegações autorais, compulsando os autos verifico que a parte autora sequer colacionou ao feito cópia da nota fiscal que se irresigna.

Além disso, não há nenhum elemento no caderno processual que comprove a negociação firmada entre as partes, mas apenas orçamento encaminhado pelo requerido, constante do corpo das trocas de e-mails entre as partes.

Outrossim, também não demonstrou o autor, conforme lhe competia, os pagamentos efetivamente realizados ao réu que indiquem a formalização da aludida contratação e a existência de saldo devedor e o valor deste.

Da mesma maneira, entendo que a despeito dos e-mails trocados entre a requerente e a requerida (ID 23916949 - fls. 25/36) mencionaram um suposto ajuste de contas entre as partes, também não trazem provas nesse sentido, de modo a subsidiar a declaração de inexistência de débito conforme pretendido. [...].”.

Diante do exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários de sucumbência em 2% (dois por cento)

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca - Sessão Ordinária Virtual - 06.05.2024 a 10.05.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.

Sessão Virtual 06.05.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.